Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA DE FILHAS MENORES. DECISÃO ADOTADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DAS CRIANÇAS. DECISÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a tutela de urgência que, à vista dos elementos de prova dos autos, atribui a guarda provisória em função dos interesses prioritários das crianças.
II. Implementada a guarda provisória e não havendo nenhum indicativo de prejuízo às crianças, a prudência recomenda que se aguarde a sua regulamentação definitiva à luz da cognição exauriente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.